Tribunal: TJDFT
Processo: 0750510-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750510-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de petitório incidental aviado por Raquel da Silva Oliveira Alves almejando a atribuição efeito suspensivo à apelação[1] que interpusera em desafio à sentença[2] que, resolvendo a ação cominatória que maneja em desfavor do apelado – BRB – Banco de Brasília S.A. –, revogando decisão precedente que havia deferido a tutela provisória de urgência que vindicara, julgara improcedente o pedido que formulara objetivando a condenação do banco à obrigação negativa de se abster de realizar qualquer débito em sua conta corrente, ante a revogação do autorizativo anteriormente concedido no bojo dos instrumentos contratuais de empréstimo no 0154930954, no 0165132132, no 0165344369, no 0168725690, cheque especial final no 001 e cartões Master final 2313 e Visa final 6674, além de outras postulações. Como corolário dessa resolução, fora debitado à apelante/peticionante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restara suspensa à vista da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada durante o trânsito processual. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a revogação da autorização de descontos, na situação concreta, somente seria permitida se o titular da conta não reconhecesse a autorização ou não houvesse a sua previsão no contrato da operação financeira, ensejando que a autorização concedida remanesce hígida enquanto perdurar a vigência do contrato no qual fora dada. Irresignada, a autora apelara objetivando a reforma do édito sentencial, a fim de que seja julgado procedente o pedido que formulara, e, na mesma data, requerera a concessão do efeito suspensivo ao apelo nesta sede, nos termos do art. 1.012, §§3o, inciso I, e 4o, do Código de Processo Civil. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão incidental que apresentara, argumentara, em suma, que, diante do julgamento de improcedência da sentença, o apelado já provisionara em sua conta bancária o desconto integral dos valores em atraso, o que comprometerá de forma substancial sua subsistência, devendo, portanto, ser mantida a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos principais. Afirmara que sua situação de vulnerabilidade ressoaria inequívoca, pois demonstrara, por meio dos documentos juntados aos autos, que seus vencimentos vêm sendo absorvidos por débitos bancários, mesmo após ter exercido o direito de revogar a autorização de débito automático junto ao banco apelado. Verberara não se tratar de mera retenção de valores, mas de retenção que corresponde à verba lhe destinada, essencial para seu sustento. Acentuara que, no momento, deve-lhe ser preservado o mínimo existencial, pontuando que a probabilidade do direito estaria patente na prova documental produzida com a vertente petição inicial, que comprovaria o comprometimento de seus vencimentos, em sua totalidade, com dívidas bancárias. Aduzira que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostrar-se-ia evidente, uma vez que apelado poderá descontar em sua conta bancária da recorrente a integralidade dos valores em atraso referentes aos contratos. É o relatório. Decido. Cuida-se de petitório incidental aviado por Raquel da Silva Oliveira Alves almejando a atribuição efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação cominatória que maneja em desfavor do apelado – BRB – Banco de Brasília S.A. –, revogando decisão precedente que havia deferido a tutela provisória de urgência que vindicara, julgara improcedente o pedido que formulara objetivando, dentre outras formulações, a condenação do banco à obrigação negativa de se abster de realizar qualquer débito em sua conta corrente, ante a revogação do autorizativo anteriormente concedido no bojo dos instrumentos contratuais de empréstimo no 0154930954, no 0165132132, no 0165344369, no 0168725690, cheque especial final no 001 e cartões Master final 2313 e Visa final 6674. Como corolário dessa resolução, fora debitado à apelante/peticionante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restara suspensa à vista da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada durante o trânsito processual. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a revogação da autorização de descontos, na situação concreta, somente seria permitida se o titular da conta não reconhecesse a autorização ou não houvesse a sua previsão no contrato da operação financeira, ensejando que a autorização concedida remanesce hígida enquanto perdurar a vigência do contrato no qual fora dada. Irresignada, a autora apelara objetivando a reforma do édito sentencial, a fim de que seja julgado procedente o pedido que formulara, e, na mesma data, requerera a concessão do efeito suspensivo ao apelo nesta sede incidental, nos termos do art. 1.012, §§3o, inciso I, e 4o, do Código de Processo Civil. Alinhadas essas considerações, no que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao apelo que aviara e se encontra em processamento sem efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que revoga a tutela de natureza provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no art. 1.012, §1°, do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por intermédio de requerimento que deverá ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Aludida previsão alcança, ademais, a situação de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, ou seja, de concessão de tutela provisória incidental, consoante o disposto no artigo 299 e parágrafo único, do diploma processual e o parágrafo 4o daquele dispositivo. Consignadas essas premissas instrumentais, e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito, enfrentadas no provimento monocrático que rejeitara a pretensão inaugurada via da ação cominatória subjacente, tenho que de fato se afiguram presentes os pressupostos necessários à agregação de efeito suspensivo ao recurso aviado, ao menos em parte, notadamente a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Convém registrar que sobejara inexorável que a apelante firmara contratos de mútuo – cédula de crédito bancário no 25996103, contratos de crédito pessoal no 0165344369, no 0168725690, 3146771183 – 0154930954 - e no 4281575892[3] –, a par de cheque especial[4] e cartões de crédito, com a instituição financeira acionada, agora apelada, restando ajustado que as parcelas devidas em pagamento dos mútuos seriam descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade. Como é cediço, o contrato de crédito com débito em conta, via do qual as prestações são implantadas diretamente na conta corrente do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da aparente redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios normalmente são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado, as prestações não estão sujeitas à limitação, e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta da mutuária, o banco está legitimado a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – Grifo nosso. Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[5] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que os contratos de mútuo fomentados pelo apelado contemplaram autorização para efetivação de desconto em conta corrente. A par do convencionado, inexiste óbice para que a mutuária revogue a autorização que concedera à instituição financeira para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista e/ou mutuário revogar a qualquer momento a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária da autoridade monetária nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, devendo observar a regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pela correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. E assim, aferido, na espécie, que o apelante, ora requerente, apresentara, no mês de junho de 2025[6], revogação da autorização para descontos referentes aos mútuos individualizados em sua conta corrente, tendo sido aludida solicitação denegada pela instituição bancária, ao menos ao que sobeja possível apreender-se da resposta encaminhado pelo banco apelado[7], mostra-se mesmo imperativa a interseção judicial. Com efeito, há que ser consignado que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN não fixara qualquer requisito para a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, não sobejando cabível a exegese içada no sentido de que apenas os mutuários que firmaram contratos posteriores à vigência da norma individualizada poderiam ser por ela beneficiados. Demais disso, o direito resguardado ao correntista já estava inserto nas regulamentações antecedentes, consoante se afere do cotejo da evolução da normatização correlata, a saber, as Resoluções no 4.771/2019 (art. 6o) e no 3.695/2009 (art. 3o), todas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Outrossim, a invocação da ressalva inserta no parágrafo único do art. 9o do instrumento normativo ora mencionado – Resolução BACEN n° 4.790/20 –, com a devida venia, tem merecido exegese dissonante da destinação do regramento, implicando desconsideração, ou seja, negativa de vigência, ao disposto no caput desse dispositivo e no art. 6o do mesmo ato regulador. Conforme aludido preceptivo, a condição para revogação da autorização de débito automático somente é aplicável quando, em se tratando de operações de crédito, dirigida à instituição depositária, ou seja, ao banco que intermedeia o recebimento, não se aplicando quando endereçada ao próprio banco destinatário do pagamento, in verbis: “Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” (destaquei e grifei) Ou seja, a condição à qual se reporta o parágrafo único transcrito acima somente é aplicável quando o cancelamento é endereçado à instituição depositária, que não se confunde com a instituição destinatária do pagamento. O próprio normativo, para diferenciar as situações, conceitua o que é instituição destinatária e instituição depositária, conforme dispõe o art. 2o, caput e incisos, da resolução em tela, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada.” (grifei e destaquei) Demais de tudo, deve ser frisado que os regramentos se aplicam, também, a operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, e não somente a autorizações de débito automático proveniente de contratos celebrados com prestadores de serviços – v.g., tarifas de energia, água e esgoto, telefonia etc –, conforme se afere expressamente do disposto no art. 4o do normativo em tela, verbis: “Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. (grifei e destaquei) Emerge latente da exegese sistemática dos dispositivos cotejados a seguinte constatação: ao titular da conta e detentor da condição de mutuário, é resguardado o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do art. 9o). Essa é a exegese sistemática dos dispositivos em compasso, inclusive com a diferenciação técnica entre instituições depositária e destinatária. Considerando que, no caso, o banco apelado detém a condição de instituição destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento manifestado pelo apelante, ora requerente, não estava condicionado à manifestação de que não reconhecia a autorização inserta no contrato. Ao contrário, o cancelamento, manifestado diretamente ao banco destinatário, encerra verdadeiro direito potestativo, não estando submetido a nenhuma condição. Essa apreensão, inclusive, encontra eco na tese firmada pela Corte Superior e no precedente dela originário adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Idêntico é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos precedentes ora ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. 3. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1830240, 07455804020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. (...)” (Acórdão 1820667, 07374067320228070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie a autora requereu a suspensão do débito em conta corrente referente aos contratos pactuados, sendo, portanto, direito respaldado no Tema 1085 do STJ. 3. Recursos conhecido e desprovido.” (Acórdão 1804355, 07061966720238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO PRIVADO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram sua concessão. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide o incidente de impugnação ao valor da causa. A competência para processar e julgar ações de que é parte o CARTÃO BRB é das Varas Cíveis, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser declarada a ilegitimidade daquela Instituição Privada, pois o rol de competência da Vara da Fazenda Pública, imposto pelo artigo 26, da Lei no 11.697/08, é taxativo, não sendo possível excepcionar a regra de competência absoluta, fixada em lei, em decorrência de litisconsórcio passivo facultativo. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter a limitação dos débitos em sua conta bancária, ainda que seja utilizada para o recebimento de salário. O contrato de conta corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor (REsp 1.586.910/SP).” (Acórdão 1180190, 07081013220188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos acrescidos. Fica, pois, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, patenteada a abusividade da conduta em que incidira a instituição bancária, posto que, não obstante a regular e incontroversa comunicação de revogação da autorização de débito automático que lhe havia sido concedida pela mutuária, ignorara a postulação, continuando a efetivar alguns dos descontos provenientes do contratado diretamente dos ativos recolhidos na conta corrente de sua titularidade, mantida sob a gestão da casa financeira, que somente cessaram quando da prolação da decisão interlocutória que concedera a tutela de urgência cujos efeitos, mediante a agregação de efeito suspensivo ao apelo, pretende o requerente resgatar. Do tratamento dispensado à matéria afere-se que a sentença, distanciando-se dessas premissas, não pode produzir imediatamente seus efeitos, notadamente no ponto em que revogara a medida liminar originalmente requestada e concedida em relação aos contratos de mútuo – cédula de crédito bancário no 25996103, contratos de crédito pessoal no 0165344369, no 0168725690, 3146771183 – 0154930954 - e no 4281575892, de modo que o apelo aviado deve necessariamente ser guarnecido de efeito suspensivo, pois subsiste probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao contrato correspondente ao cheque especial e àqueles referentes a cartões de crédito, não ressoa possível, dos elementos colacionados aos autos, admitir-se a mesma conclusão. É que, a par da natureza que ostentam, do seu caráter de eventualidade – ensejando que os débitos deles decorrentes somente subsistirão defronte a nova e futura utilização do crédito a que correspondem – e notadamente da ausência de indicativos de que remanescem sendo debitados, em conta corrente da peticionante, valores pertinentes a eventual utilização dos créditos decorrentes desses contratos, inviável a concessão de efeito suspensivo tendente a obstar seus descontos em conta. Essas apreensões qualificam em parte o que alinhara a requerente, autorizando a concessão do efeito suspensivo parcial ao apelo que manejara, abstraída, frise-se, qualquer digressão sobre o mérito da resolução havida, ressoando, ademais, dispensável a aferição quanto à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o legislador processual alinhara tais requisitos de modo alternativo à probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, §4°). Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos arts. 1.012, §§3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§2o e 3o, do RITJDFT, acolho parcialmente o pedido incidental em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara a requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do apelo, sobrestando, assim, a revogação da tutela de urgência de natureza cautelar concedida no decorrer do itinerário processual promovida pelo provimento sentencial no tocante aos contratos de mútuo por ela firmados com o banco acionado – cédula de crédito bancário no 25996103, contratos de crédito pessoal no 0165344369, no 0168725690, 3146771183, 0154930954 e 4281575892, até o julgamento do recurso. Oficie-se ao eminente juízo processante da ação principal, e, oportunamente, traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, arquivando-se estes autos, na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78475863 (fls. 31/39). [2] - Sentença – ID 70545763 (fls. 21/31). [3] - ID Num. 240746062 (fl. 64), no Num. 240746063 (fl. 65), ID Num. 242543870 (fls. 96/103) e ID Num. 242543880 - Num. 240746059, ID Num. 240746061 - (fls. 62/63, 152/155), Ação Cominatória no 0703210-42.2025.8.07.0011. [4] - ID Num. 240746058 (fl. 61), Ação Cominatória no 0703210-42.2025.8.07.0011. [5] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 23 de novembro de 2025. [6] - ID Num. 240746065 (fl. 62), Ação Cominatória no 0703210-42.2025.8.07.0011. [7] - ID Num. 240746066 (fls. 68/69, Ação Cominatória no 0703210-42.2025.8.07.0011.